Tribunal: TJDFT
Processo: 0737982-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. APURAÇÃO PELAS PARTES. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. OBJETO DA EXECUÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESCLARECIMENTO DO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. 12% DO VALOR DA CAUSA PARA CADA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os art. 509 a 511 do Código de Processo Civil – CPC, preveem que liquidação de sentença ocorrerá apenas quando houver condenação ao pagamento de quantia ilíquida, nos casos de necessidade de arbitramento, mediante prova pericial, ou pelo procedimento comum, se necessária a produção de novas provas. Contudo, o art. 509, § 2o, do CPC dispõe que quando a condenação depender apenas de cálculos aritméticos, não haverá necessidade de liquidação de sentença.
2. Inexiste possibilidade de liquidação de sentença por arbitramento. No caso, o cumprimento de sentença se limita à condenação de honorários advocatícios de sucumbência, que podem ser facilmente calculados por iniciativa das partes. Precedentes.
3. Em sede de apelação, os honorários foram majorados para 14% sobre o valor atualizado da causa, nos termos da sentença, a serem ser suportados exclusivamente pelo banco. Em cumprimento de sentença, devem ser observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes.
4. O acórdão transitado em julgado decidiu que os honorários de sucumbência dizem respeito a 12% para cada uma das partes, não de metade desse valor. O agravante foi condenado a suportar exclusivamente os honorários de sucumbência em 14%. Logo, não há que se falar em fixação dos honorários em 7% do valor atualizado da causa. Ademais, os cálculos dos honorários advocatícios apresentados pelo agravado estão de acordo com o que foi determinado no julgamento.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.